Tribunal: TJSP
Processo: 0008530-07.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REMIÇÃO POR LEITURA – ACOLHIMENTO – Sentenciado que realizou leitura de obra literária e apresentou a respectiva resenha, tendo esta sido submetida à análise por coordenadoria pedagógica, que emitiu parecer favorável. Aplicação das disposições da Portaria Conjunta no 276/201, do Departamento Penitenciário

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REMIÇÃO POR LEITURA – ACOLHIMENTO – Sentenciado que realizou leitura de obra literária e apresentou a respectiva resenha, tendo esta sido submetida à análise por coordenadoria pedagógica, que emitiu parecer favorável. Aplicação das disposições da Portaria Conjunta no 276/201, do Departamento Penitenciário Nacional e do Conselho da Justiça Federal, e da Recomendação no 44/2013 do CNJ, bem como das prescrições do artigo 126 da LEP, admitindo-se, in casu, interpretação extensiva in "bonam partem". Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008530-07.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GABRIEL JOSÉ DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao agravo, para que se considere válida a
remição da pena pela leitura, nos termos do artigo 126 da LEP e da
Recomendação no 44/2013 do CNJ, de conformidade com o voto do E. Relator;
vencido o E. 3o Juiz, Marco Antônio Cogan, que não concedia remição da pena
apenas por mera leitura.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008530-07.2020.8.26.0482 -Voto no 14763
2
Agravo em Execução no 0008530-07.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Gabriel José da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto no 14763
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO DA DEFESA -
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
REMIÇÃO
POR
LEITURA
ACOLHIMENTO

Sentenciado que realizou leitura de obra literária e
apresentou a respectiva resenha, tendo esta sido submetida à
análise por coordenadoria pedagógica, que emitiu parecer
favorável. Aplicação das disposições da Portaria Conjunta
no 276/201, do Departamento Penitenciário Nacional e do
Conselho da Justiça Federal, e da Recomendação no 44/2013
do CNJ, bem como das prescrições do artigo 126 da LEP,
admitindo-se, in casu, interpretação extensiva in “bonam
partem”. Recurso provido.
Vistos.
Gabriel José da Silva interpôs o presente
Agravo em Execução em face da r. decisão datada de 20.08.2020,
proferida pelo Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente
Prudente,
nos
autos
da
Execução
no
1016137-54.2020.8.26.0482, que indeferiu o pedido de remição da pena
imposta ao sentenciado com base em leitura de obra literária e realização
da respectiva resenha (fls. 27/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008530-07.2020.8.26.0482 -Voto no 14763
3
Em sua minuta, o agravante pleiteou a reforma
da decisão, a fim de que se considere válida a remição da pena pela
leitura, nos termos do artigo 126 da LEP e da Recomendação no 44/2013
do CNJ (fls. 02/05).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 10/15).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 16).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 41/48).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo e, no mérito, merece ser provido.
Com efeito, verifica-se que a Portaria Conjunta
no 276/2012, do Conselho da Justiça Federal e do Departamento
Penitenciário Nacional, visando implementar o projeto “Remição pela
Leitura”, assim estabeleceu em seu artigo 2o: “O Projeto visa à
possibilidade de remição da pena do custodiado em regime fechado, em
conformidade com o disposto no artigo 126 da Lei no 7.210, de 11 de julho de
1984, alterado pela Lei 12.433/2011, de 29 de junho de 2011,
concomitantemente com a Súmula 341 do STJ, com o Art. 3o, III da Resolução
no 2 do Conselho Nacional de Educação e com o Art. 3o, IV da Resolução no 3
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o qual associa a
oferta da educação às ações complementares de fomento à leitura, atendendo
a pressupostos de ordem objetiva e outros de ordem subjetiva”.

E, para tal fim, a referida Portaria estabeleceu
os critérios para a concessão do benefício: “Art. 4o Segundo o critério
objetivo, o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008530-07.2020.8.26.0482 -Voto no 14763
4
de uma obra literária, apresentando ao final deste período uma resenha a
respeito do assunto, possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a
remição de 04 (quatro) dias de sua pena e ao final de até 12 (doze) obras lidas
e avaliadas, terá a possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo
de 12 (doze) meses, de acordo com a capacidade gerencial da Unidade”.
Ademais, cumpre observar que na mesma
esteira, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação no
44/2013, a qual dispôs:
“Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
(...)
V - estimular, no âmbito das unidades prisionais
estaduais e federais, como forma de atividade complementar, a remição pela
leitura, notadamente para apenados aos quais não sejam assegurados os direitos
ao trabalho, educação e qualificação profissional, nos termos da Lei n. 7.210/84
(LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II, VI e VII), observando-se os seguintes
aspectos:
a) necessidade de constituição, por parte da
autoridade penitenciária estadual ou federal, de projeto específico visando à
remição pela leitura, atendendo a pressupostos de ordem objetiva e outros de
ordem subjetiva;
b) assegurar que a participação do preso se dê de
forma voluntária, disponibilizando-se ao participante 1 (um) exemplar de obra
literária, clássica, científica ou filosófica, dentre outras, de acordo com o acervo
disponível na unidade, adquiridas pelo Poder Judiciário, pelo DEPEN,
Secretarias Estaduais/Superintendências de Administração Penitenciária dos
Estados ou outros órgãos de execução penal e doadas aos respectivos
estabelecimentos prisionais;
(...)
d) para que haja a efetivação dos projetos, garantir
que nos acervos das bibliotecas existam, no mínimo, 20 (vinte) exemplares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008530-07.2020.8.26.0482 -Voto no 14763
5
cada obra a ser trabalhada no desenvolvimento de atividades;
e) procurar estabelecer, como critério objetivo, que o
preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura da obra,
apresentando ao final do período resenha a respeito do assunto, possibilitando,
segundo critério legal de avaliação, a remição de 4 (quatro) dias de sua pena e
ao final de até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas, a possibilidade de
remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a
capacidade gerencial da unidade prisional;
f) assegurar que a comissão organizadora do projeto
analise, em prazo razoável, os trabalhos produzidos, observando aspectos
relacionados à compreensão e compatibilidade do texto com o livro trabalhado.
O resultado da avaliação deverá ser enviado, por ofício, ao Juiz de Execução
Penal competente, a fim de que este decida sobre o aproveitamento da leitura
realizada, contabilizando-se 4 (quatro) dias de remição de pena para os que
alcançarem os objetivos propostos;”
Assim sendo, verifica-se que a Recomendação
do Conselho Nacional de Justiça traçou parâmetros para que os
Tribunais do País pudessem aplicar com maior efetividade e
uniformidade as disposições da Portaria Conjunta no 276/2012, bem
como daquelas previstas no artigo 126 da LEP, sendo de rigor observar
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição no sentido
de admitir a aplicação do que foi disposto na aludida recomendação,
reconhecendo que a remição pela leitura é plenamente possível.
Confira-se: “DIREITO PENAL. REMIÇÃO DA
PENA PELA LEITURA. A atividade de leitura pode ser considerada para fins de
remição de parte do tempo de execução da pena. O art. 126 da LEP (redação dada
pela Lei 12.433/2011) estabelece que o "condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de
execução da pena". De fato, a norma não prevê expressamente a leitura como forma
de remição. No entanto, antes mesmo da alteração do art. 126 da LEP, que incluiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008530-07.2020.8.26.0482 -Voto no 14763
6
estudo como forma de remir a pena, o STJ, em diversos julgados, já previa a
possibilidade. Em certa oportunidade, salientou que a norma do art. 126 da LEP, ao
possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado,
sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em
comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal (REsp
744.032-SP, Quinta Turma, DJe 5/6/2006). O estudo está estreitamente ligado à
leitura e à produção de textos, atividades que exigem dos indivíduos a participação
efetiva enquanto sujeitos ativos desse processo, levando-os à construção do
conhecimento. A leitura em si tem função de propiciar a cultura e possui caráter
ressocializador, até mesmo por contribuir na restauração da autoestima. Além disso,
a leitura diminui consideravelmente a ociosidade dos presos e reduz a reincidência
criminal. Sendo um dos objetivos da LEP, ao instituir a remição, incentivar o bom
comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, impõe-se a
interpretação extensiva do mencionado dispositivo, o que revela, inclusive, a crença
do Poder Judiciário na leitura como método factível para o alcance da harmônica
reintegração à vida em sociedade. Além do mais, em 20/6/2012, a Justiça Federal e
o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça (Depen) já haviam
assinado a Portaria Conjunta 276, a qual disciplina o Projeto da Remição pela
Leitura no Sistema Penitenciário Federal. E, em 26/11/2013, o CNJ - considerando
diversas disposições normativas, inclusive os arts. 126 a 129 da LEP, com a redação
dada pela Lei 12.433/2011, a Súmula 341 do STJ e a referida portaria conjunta -
editou a Recomendação 44, tratando das atividades educacionais complementares
para fins de remição da pena pelo estudo e estabelecendo critérios para a admissão
pela leitura.” (HC 312.486-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
9/6/2015, Dje 22/6/2015).
Frise-se não ser possível acolher a alegação de
ilegalidade da remição de pena pela leitura, tampouco há que se falar em
ofensa ao princípio da isonomia, dado o reconhecimento pela Corte
Superior, que, em decorrência de uma interpretação analógica in bonam
partem das prescrições do artigo 126 da LEP, é possível a hipótese de
abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008530-07.2020.8.26.0482 -Voto no 14763
7
expressas no texto legal.
Aliás, este E. Tribunal já decidiu: “Agravo em
execução Remição pela leitura Insurgência ministerial contra o deferimento da
remição de pena pela leitura Inadmissibilidade Hipótese em que a Comissão de
Avaliação da unidade prisional deu parecer favorável à concessão da remição,
depois de analisar as resenhas feitas pelo agravado e constatar que ele realizou
efetivamente a leitura das obras Aplicação das disposições da Portaria Conjunta
276/2012 da Corregedoria Geral de Justiça Federal/Departamento Penitenciário
Nacional e da Recomendação no 44/2013 do CNJ, com interpretação extensiva in
bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal no 0004964-94.2019.8.26.0996; Relator: Moreira
da Silva; 13a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019).
“Agravo em Execução Penal - Decisão que declarou
remidos 04 dias de pena do reeducando pela leitura Admissibilidade nos termos do
artigo 126, caput, da LEP, Portaria Conjunta 276/2012 do Conselho Federal de
Justiça e Recomendação no 44/2013 do CNJ Recurso Ministerial desprovido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal no 0007634-08.2019.8.26.0996; Relator: Marcelo
Gordo; 13a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 21/11/2019)
.
In casu, observe-se que restou comprovado que
o agravante fez leitura da obra “Garota Exemplar” e apresentou a
respectiva resenha, tendo participação no “Clube de Leitura” (fls. 18 e
20/23). Na sequência, a resenha foi submetida à análise pela
Coordenadoria do Projeto da Faculdade Reges de Dracena, que deu
parecer favorável (fls. 19). Ademais, o Diretor do Centro de Segurança e
Disciplina do estabelecimento prisional atestou que o sentenciado não
cometeu falta disciplinar grave prevista no artigo 50, c.c. o artigo 127,
ambos da Lei no 7.210/84 e possui boa conduta carcerária (fls. 18).
Destarte, não há que se falar em fragilidade do
sistema de avaliação, sendo de rigor reconhecer que, no caso em apreço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008530-07.2020.8.26.0482 -Voto no 14763
8
a remição por leitura é medida que se impõe.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo,
para que se considere válida a remição da pena pela leitura, nos termos
do artigo 126 da LEP e da Recomendação no 44/2013 do CNJ.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator